Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-56.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800230-56.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALOR DE ORDEM PESSOAL (VOP). INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CARGO COMISSIONADO. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público efetivo do Município de Paragominas contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o reconhecimento do direito à incorporação parcial do Valor de Ordem Pessoal (VOP), instituído pela Lei Municipal nº 884/2015, em razão do exercício de cargos comissionados com incidência de contribuição previdenciária. O juízo de origem indeferiu o pedido sob fundamento de prescrição do direito. O autor pleiteou, além da incorporação mensal de R$ 334,26, o pagamento retroativo de R$ 18.335,94, correspondentes às parcelas vencidas nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação; (ii) verificar se o autor faz jus à incorporação da vantagem pecuniária denominada Valor de Ordem Pessoal (VOP), nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação.

4.

A Lei Municipal nº 884/2015 e o Decreto Municipal nº 651/2015 estabelecem o direito à incorporação do VOP para servidores efetivos que tenham exercido cargos comissionados até 01/08/2015, com contribuição previdenciária incidente, na proporção de 1/15 por ano.

5.

O autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais objetivos: é servidor efetivo, exerceu cargos comissionados entre 2009 e 2013, e houve contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

6.

A incorporação do VOP não exige requerimento administrativo, pois configura ato vinculado da Administração.

7.

A condenação da Fazenda Pública deve observar os critérios definidos pelo STF (RE 870.947) e pelo STJ (Tema 905) quanto à correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (remuneração da caderneta de poupança), com incidência dos juros a partir da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito.

2.

O servidor efetivo que exerceu cargos comissionados até 01/08/2015, com recolhimento previdenciário, faz jus à incorporação proporcional do Valor de Ordem Pessoal (VOP), nos termos da Lei Municipal nº 884/2015.

3.

A incorporação do VOP é ato vinculado, prescindindo de provocação administrativa do interessado.

4.

O valor retroativo é devido a partir de cinco anos antes da propositura da ação, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme o índice da caderneta de poupança, contados da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 85, § 4º, II, e § 10, e 1.013, § 4º; Lei Municipal nº 884/2015, art. 167; Decreto Municipal nº 651/2015, art. 4º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STF, Súmula Vinculante nº 17; TJPA, Ap. Cív. 0801432-16.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMUEL PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidor público efetivo do Município de Paragominas há 19 (dezenove) anos e que exerceu cargos de diretoria entre os anos de 2008 a 2013.

Sustentou que, com a publicação da Lei Municipal nº 884/2015, foi instituído o Valor de Ordem Pessoal – VOP, com o objetivo de compensar os servidores que, como ele, contribuíram para o regime previdenciário próprio sobre a base remuneratória do cargo em comissão.

Alegou que, em virtude dessa legislação, faz jus à incorporação de 5/15 (cinco quinze avos) do valor referente à diferença entre o cargo comissionado e o efetivo, resultando no valor mensal de R$ 334,26 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), além do pagamento retroativo de R$ 18.335,94 (dezoito mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referentes aos últimos 60 (sessenta) meses.

Narrou ainda que seu pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento da ocorrência de prescrição.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o Município ao pagamento mensal do valor do VOP, por tempo indeterminado, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 23200642 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o VOP foi criado pela Lei Municipal nº 884/2015 como compensação pela contribuição previdenciária incidente sobre os cargos comissionados, e que sua incorporação aos vencimentos dos servidores não depende de provocação do interessado.

Sustenta que houve omissão da Administração Pública em efetivar o pagamento da verba de forma automática.

Alega que não há que se falar em prescrição do direito em si, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Aponta que a sentença ignorou a natureza de trato sucessivo da obrigação e pede a reforma da sentença.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, reconhecendo o direito do apelante em receber o Valor de Ordem Pessoal previso no art. 167 da Lei Municipal nº 884/2015 na ordem de 5/15 (cinco quinze avos), havendo prescrição apenas das prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da presente ação, conforme previsão da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 23200645 - Pág. 1-3).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaias Medeiros de Oliveira, exarou parecer pela ocorrência da prescrição quinquenal e se eximiu quanto ao mérito da lide (Num. 24558509 - Pág. 1-2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 23314464).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da prescrição e à existência do direito à percepção da vantagem pecuniária denominada "Valor de Ordem Pessoal – VOP", criada pela Lei Municipal nº 884/2015, de Paragominas.

Ao caso em análise, é aplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação. Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ Súmula nº 85 - Relação Jurídica de Trato Sucessivo - Fazenda Pública Devedora – Prescrição Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

O caso em análise subsume-se perfeitamente à hipótese da súmula. A ação foi ajuizada em 25/01/2022, de modo que estão prescritas apenas as prestações vencidas anteriormente a 25/01/2017. As demais são exigíveis, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 47/97. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO SOMENTE POR ANTIGUIDADE. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/21. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014321620218140003 21689424, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a prescrição que culminou na improcedência do pedido.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da ação, a teor do §4º do art. 1013 do CPC.

A Vantagem de Ordem Pessoal – VOP, foi criada pela Lei nº 884/2015, que em seu art. 167 estabelece que:

"Art. 167. O valor relativo à parcela dos cargos em comissão,
exercidos atualmente pelos servidores titulares de cargo efetivo
e sobre os quais incidiram as contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência dos servidores municipais, será incorporado aos vencimentos do servidor,
na proporção de 1/15 (um quinze avos) por ano de efetiva percepção, até o limite de 15/15 (quinze) avos."

O Decreto Municipal nº 651/2015, que regulamenta a referida lei, reforça uma limitação temporal:

"Art. 4°. O valor relativo à parcela dos cargos em comissão,
exercidos pelos servidores efetivos até 01 de agosto de 2015
e sobre os quais incidiram as contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência dos servidores municipais,
será incorporado aos vencimentos do servidor, na proporção de 1/15 (um quinze avos) por ano de efetiva percepção, até o limite de 15/15 (quinze) avos.
"

A interpretação sistemática desses dispositivos demonstra que o direito à incorporação do VOP exige: 1) Ser titular de cargo efetivo; 2) Ter exercido cargo comissionado até 01/08/2015 e 3) Ter recolhido contribuição previdenciária sobre os valores recebidos no cargo em comissão.

No caso dos autos, verifica-se que o autor é servidor efetivo, tendo exercido cargos comissionados entre os anos de 2009 e 2013, com recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração percebida. Preenche, portanto, os requisitos legais objetivos para a incorporação da vantagem.

É de se salientar que não há exigência legal de requerimento administrativo para o início da incorporação, tratando-se de ato vinculado da Administração.

Assim, impõe reconhecer o direito do autor à percepção do valor correspondente a 5/15 avos da diferença entre a remuneração percebida no cargo comissionado e no cargo efetivo, limitada às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, com o consequente pagamento das parcelas vincendas.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)"

Assim, tratando-se de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, conforme bem arbitrou o Juízo singular.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida e julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município de Paragominas
a incorporar ao vencimento do autor o valor correspondente a 5/15 (cinco quinze avos) da diferença entre a remuneração percebida no cargo comissionado e no cargo efetivo, com efeitos financeiros a partir de 25/01/2017 e pagar ao autor os valores retroativos correspondentes às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação (25/01/2017 a 25/01/2022), nos termos da fundamentação supra.

Diante da reforma da sentença, e do decaimento mínimo da parte autora, inverto o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Todavia, considerando que a condenação é ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer após a fase de liquidação, com base no valor da condenação devidamente atualizado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2025